Tribunal: TJBA
Processo: 8000072-36.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000072-36.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HUDSON ALVES DE ARRUDA

Advogado(s)
:
VAGNA SILVA SANTOS ASSIS, GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE URANDI. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INAPLICABILIDADE DA CLT. VERBAS RESCISÓRIAS. PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes e afastou a pretensão ao pagamento de verbas rescisórias decorrentes de contratação temporária, reconhecendo a validade do ajuste firmado antes do ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é nulo o acordo extrajudicial celebrado no âmbito de relação jurídica administrativa, diante da alegação de ausência de assistência por advogado e de supostos vícios formais, e, em consequência, se subsiste direito ao recebimento de verbas rescisórias sob o argumento de desvirtuamento da contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O ordenamento jurídico prestigia a autocomposição e a autonomia da vontade, sendo válida a transação que atende aos requisitos do art. 104 do Código Civil.
4 - O acordo foi celebrado por partes capazes, versou sobre direito patrimonial disponível e não revelou ilicitude ou afronta à ordem pública, limitando-se o controle judicial à legalidade do ajuste.
5 - O regramento do art. 855-C da Consolidação das Leis do Trabalho não se aplica às relações jurídicas regidas pelo Direito Administrativo, inexistindo exigência legal de assistência técnica obrigatória para a validade do acordo extrajudicial.
6 - A alegação genérica de ausência de advogado, de insuficiência de detalhamento ou de mora no pagamento não configura, por si só, vício de consentimento, cuja prova incumbia ao recorrente.
7 - Reconhecida a validade do acordo e a quitação nele pactuada, resta prejudicada a análise das teses relativas ao alegado desvirtuamento da contratação e ao pagamento de verbas rescisórias.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000072-36.2022.8.05.0268
, em que figuram como apelante
HUDSON ALVES DE ARRUDA

e apelado
MUNICÍPIO DE URANDI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,